Tribunal: STF
Processo: Rcl 93316
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Unihosp Saúde Ltda. contra decisões proferidas pela 9ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, nos autos da Ação nº 4008839-59.2025.8.26.0554, e pela 5ª Turma do Núcleo 4.0 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento nº 4018845-41.2025.8.26.0000.

A parte reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteou a cobertura do medicamento Belinostate (Beleodaq), indicado para o tratamento de linfoma não Hodgkin de células T periféricas.

Sustenta que as decisões reclamadas determinaram o custeio do tratamento sem a observância da metodologia decisória fixada na ADI nº 7.265, especialmente no que se refere à análise técnica individualizada do caso concreto, à apreciação do ato administrativo de não incorporação do medicamento pela ANS e à comunicação à agência reguladora. 

Aduz que as instâncias ordinárias fundamentaram-se, essencialmente, em prescrição médica, desconsiderando parecer técnico especializado que apontaria baixa robustez da evidência científica, ausência de eficácia terapêutica comprovada e existência de alternativas terapêuticas viáveis.

Afirma que há alternativa terapêutica consistente no transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas, não realizado por opção religiosa da paciente, circunstância que, segundo alega, não se confunde com a inexistência de tratamento alternativo.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar os atos reclamados e determinar que nova decisão seja proferida em observância ao precedente firmado na ADI nº 7.265.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Na ADI n. 7.265, o STF fixou a seguinte tese de julgamento:
 
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.”

No caso em exame, as decisões reclamadas consignaram ser da operadora de plano de saúde a obrigação de suportar os custos de fármaco regularmente registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que se trate de tecnologia não incorporada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Nesse sentido são os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 11):

“Frente à resposta do Natjus, passo à análise do requerimento da tutela de urgência. 
Pontua-se a recente decisão em julgamento da ADI 7265, em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as seguintes teses quanto à obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS: 
[...]
No caso, a parte autora apresentou documentos que evidenciam diagnóstico de Linfoma Não Hodgkin de células T, a prescrição médica de BELINOSTATE e o relatório medico em que consta, com a motivação da adoção desta medida terapêutica em detrimento a alternativa constante no rol de procedimentos da ANS, a eficácia e segurança do tratamento, com a juntada de estudos, ainda que conste algum em língua estrangeira e precise de tradução (nos termos do art. 192, CPC, já determinada) e bula e registro na Anvisa do fármaco, bem como informa a inexistência de discussão quanto a sua inclusão no rol pela ANS, atendendo aos requisitos previstos no item 2. Em continuidade, houve a consulta prévia ao Natjus, com resposta em evento 48, DOC2, destacando-se a conclusão favorável: ‘A paciente de 64 anos, com linfoma T periférico estádio II XA, apresentou refratariedade a duas linhas (CHOEP  CHOP) e recusa transfusional. O belinostate é respaldado por evidência de fase II (BELIEF) e por diretrizes NCCN/ESMO/ASCO como opção padrão de resgate. O fármaco apresenta eficácia moderada, toxicidade leve e ausência de necessidade de suporte transfusional, sendo clinicamente indicado neste caso.’. Deste modo, presente a probabilidade de direito, amparada pela demonstração dos requisitos impostos pelo item 2 da ADI 7265 e parecer do Natjus. 
No mesmo sentido, tratando-se de tratamento para doença oncológica, evidente o risco de dano à saúde e à vida. Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada pretendida para determinar que a ré autorize e forneça o tratamento com o medicamento BELINOSTATE 1.900 MG EV, a cada 21 dias, conforme relatório médico, a ser realizado em ambulatório hospitalar, quantos ciclos forem necessários. 
Concedo o prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Fica intimada a parte requerida por meio de seu patrono constituído nos autos, sem prejuízo vale a presente decisão como ofício para protocolo direto perante a requerida. 
Em atenção à parte final da ADI, OFICIE-SE a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória, servindo a presente decisão como ofício a ser encaminhada por e-mail, instruindo com cópia da inicial e documentos e parecer do Natjus”. (grifos acrescidos)

Em face dessa decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à observância da ADI nº 7.265/DF. Ao apreciar o recurso, o órgão julgador concluiu que a decisão já havia enfrentado adequadamente a matéria, reconhecendo, no caso concreto, a ausência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS e a compatibilidade da prescrição do medicamento com as condições clínicas da autora, inclusive em respeito à sua liberdade religiosa. Confira-se:

“I - Recebo os embargos de declaração de evento 79, DOC1, pois tempestivos. No mérito, rejeito.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, ressaltando-se que a matéria apresentada nos embargos de declaração refere-se mais ao inconformismo da parte quanto ao mérito da decisão e deverá ser veiculada através de recurso próprio.
Saliento que a concessão da tutela de urgência observou os parâmetros fixados na ADI 6572, amparada pelo parecer favorável do Natjus.
Quanto ao item "(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS" este deve ser analisado sob a ótica do caso concreto, considerando o caso clínico da autora e suas particularidades. De tal modo, e conforme evidenciado pelo relatório médico, a prescrição médica de tratamento com Belinostate está em consonância com as condições da autora, inclusive, em respeito a sua liberdade religiosa, não havendo o que se falar em contradição.
Por fim, reputo oportuno ponderar que mera discordância com o conteúdo do provimento jurisdicional (o que é compreensível e possibilita o ingresso na via recursal adequada) não significa e muito menos caracteriza obscuridade, contradição e omissão.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração”. (grifos acrescidos)

O agravo de instrumento, da mesma forma, foi desprovido, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, estariam presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito, notadamente diante da inexistência de alternativa terapêutica adequada, à luz do entendimento firmado pelo STF na ADI nº 7.265 e da proteção constitucional à liberdade religiosa. Confira-se:
 
“De início, consigno que o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal. Assim, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, passando à análise direta do mérito recursal.
O recurso não merece provimento.
Alega a autora/agravada que foi diagnosticada com Linfoma Não Hodgkin de células T. O tratamento quimioterápico a que foi submetida não surtiu efeito. Assim, o médico responsável esclareceu que o próximo passo seria o uso de drogas de alta toxicidade, baseadas em platina, associadas a autoTCTH (transplante autólogo de medula). Contudo, advertiu que tal terapia destruiria completamente as células sanguíneas e exigiria transfusão de sangue, o que é incompatível com a fé religiosa da autora, que recusa transfusões por ser Testemunha de Jeová, além do risco do tratamento. Desta feita, prescreveu um novo tratamento de quimioterapia com o medicamento Belinostate, única alternativa terapêutica eficaz e segura.
A cobertura do medicamento foi negada pela operadora do plano de saúde, sob o argumento de que existe alternativa de tratamento, recusado pela autora por convicção religiosa, o que vai de encontro com a recente decisão do STF.
Pois bem.
Observa-se, de início, que tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar, somente é possível manifestação, nesta instância, com relação à presença ou não dos pressupostos autorizadores para a sua concessão, uma vez que apreciando-se o mérito, estar-se-ia antecipando o julgamento do feito, sem o pronunciamento do juízo de primeiro grau.
Prosseguindo, tendo em vista que o pedido de tutela de urgência da parte autora (agravada), ora hostilizada, consiste no fornecimento de medicamento não inserido no rol da ANS, impõe-se, aqui, a análise à luz do que foi decidido pelo STF no julgamento da ADI 7265 (18/09/2025), que fixou a constitucionalidade do §13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98, introduzido pela Lei nº 14.454/2022, estabelecendo requisitos cumulativos para obrigar a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS.
A questão reside no preenchimento do requisito relativo à ausência de alternativas terapêuticas adequadas.
Como bem observo o juízo a quo a nota do Natjus foi favorável à concessão do medicamento (evento 48 dos autos principais).
De outro lado, o laudo médico trazido pela paciente nos autos principais (evento 1 – laudo 13), assim dispõe:
[..]
 Observa-se que a alternativa apontada pelo agravante traz riscos à vida da paciente, além de ferir a garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal.
Dito isto, compulsando os autos, verifica-se, à primeira vista, que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo especial na demora, que são os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, como bem espelha a acertada decisão concessiva dos autos de origem.
Assim, em cognição sumária, a documentação trazida e a narrativa dos fatos são suficientes para manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.
Anota-se, por oportuno, que as demais questões, porque concernentes ao mérito, deverão ser enfrentadas no momento adequado, quando do julgamento do pedido, à luz do contraditório e das provas produzidas pelas partes.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno”. (grifos acrescidos)

Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE LINFOMA NÃO HODGKIN DE CÉLULAS T DE ACORDO COM O PEDIDO MÉDICO QUE FOI NEGADO PELA OPERADORA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. DESCABIMENTO. EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300, DO CPC, CONFORME RECENTE TESE FIRMADA PELO C. STF. RECURSO NÃO PROVIDO”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e  (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas nas decisões reclamadas evidenciam que as instâncias de origem, ao examinarem a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pelo preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 7.265 para a cobertura excepcional de tratamento não incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Conforme consta dos atos impugnados, houve verificação da negativa administrativa, análise da inexistência de pendência de incorporação perante a ANS, consulta prévia ao NATJUS, cujo parecer foi favorável, exame do requisito relativo à ausência de alternativa terapêutica adequada no caso concreto, consideradas as condições clínicas da paciente e a proteção à sua liberdade religiosa, bem como determinação de oficiamento à agência reguladora, em conformidade com o item 3, “d”, da tese fixada na ADI nº 7.265.

Eventual conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita da reclamação constitucional.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.265: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DE TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 92237 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 29-04-2026, Dje de  04-05-2026)

Na mesma linha, destacam-se os seguintes julgados: Rcl 93.052/GO, Rel. Min. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/04/2026; Rcl 90.794/PR, de minha relatoria, DJe de 13/03/2026; e Rcl 90.250/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2026.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente